Tribunal: TJDFT
Processo: 0009535-49.2017.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DIVERSA DA INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. GRAU MÁXIMO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA E REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRA INFRAÇÃO GRAVE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não demonstrado, de forma robusta, a ausência do animus necandi, sobretudo pela quantidade de facadas desferidas, pelo local em que elas atingiram a vítima (oito na cabeça e duas na região escapular), pelos quarenta e cinco pontos necessários para suturar as lesões, não há falar em desclassificação da conduta para lesão corporal.
3. A confissão espontânea da representada não se equipara à atenuante genérica prevista no Código Penal (art. 65, inciso III, alínea "c"), tendo em vista que, nos procedimentos afetos a Vara da Infância e Juventude, em que se apura a prática de ato infracional praticado por adolescente, não há falar em imposição de pena, mas sim em medida socioeducativa mais adequada à ressocialização, reintegração e reeducação do menor.
4. Recomendável a aplicação da medida mais gravosa, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, mas também porque nenhuma outra medida surtirá o efeito ressocializador/educador necessário para que o representado perceba a gravidade e as consequências da sua conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.